Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702316-17.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACIONAL EXPRESSO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o presente agravo de instrumento já foi julgado por esta Turma Cível (ID 1421263) e tendo em vista a decisão do C. STJ, que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial (ID 31192273), certifique a Secretaria o trânsito em julgado do presente feito e, após, arquivem os autos, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora